Tribunal: TJSP
Processo: 0001462-42.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória, questionada a validade do reconhecimento extrajudicial – Afastamento do emprego de arma e do concurso de agentes – Abrandamento do regime e exclusão da pena de multa – Prova segura e coesa, notadamente as declarações e reconhecimentos feitos pela vítima e o testemunho do guarda municipal – Majorantes

Ementa:

APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória, questionada a validade do reconhecimento extrajudicial – Afastamento do emprego de arma e do concurso de agentes – Abrandamento do regime e exclusão da pena de multa – Prova segura e coesa, notadamente as declarações e reconhecimentos feitos pela vítima e o testemunho do guarda municipal – Majorantes evidenciadas – Impossibilidade da exclusão da pena de multa cumulativamente prevista, bem como o abrandamento do regime prisional, consideradas as peculiaridades do caso concreto – Desprovimento do recurso, com correção de erro material para a constar a condenação como incurso no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001462-42.2014.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante RODRIGO
RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao apelo e, de ofício, corrigiram erro material, para
constar que o apelante está incurso no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, e
não como constou da r. sentença. Vencido o E. Revisor, Dr. Hermann
Herschander, que dava provimento ao recurso para absolver o acusado e
declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001462-42.2014.8.26.0150
APELANTE:
RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE COSMÓPOLIS VARA ÚNICA
VOTO No 35.309
APELAÇÃO
Roubo
Recurso da defesa
Absolvição por
fragilidade
probatória,
questionada
a
validade
do
reconhecimento extrajudicial Afastamento do emprego de arma
e do concurso de agentes Abrandamento do regime e exclusão
da pena de multa
Prova segura e coesa, notadamente as
declarações e reconhecimentos feitos pela vítima e o testemunho
do
guarda
municipal

Majorantes
evidenciadas

Impossibilidade da exclusão da pena de multa cumulativamente
prevista, bem como o abrandamento do regime prisional,
consideradas
as
peculiaridades
do
caso
concreto

Desprovimento do recurso, com correção de erro material para a
constar a condenação como incurso no artigo 157, § 2o, I e II, do
Código Penal.
A r. sentença de fls. 163/166, cujo relatório se
adota, condenou RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS ao
cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o,
I, II e V, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento de fragilidade probatória, questionando a
validade do reconhecimento extrajudicial. Alternativamente, contenta-se
com o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprego de arma, além do abrandamento do regime e da exclusão da
multa (fls. 209/216).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
221/228), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça pede a
absolvição
do
apelante,
por
precariedade
no
reconhecimento.
Subsidiariamente, pede o parcial provimento do apelo, apenas para
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, posto que não
apreendida (fls. 244/244).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 28 de
fevereiro de 2013, por volta das 14h20min, na Rua João Aranha,
esquina com a Rua Getúlio Vargas, cidade e comarca de Cosmópolis, o
apelante e dois adolescentes, agindo em concurso, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência e
grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo,
aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), em dinheiro, de
propriedade de Janielton Clímaco Pereira.
Apurou-se que o apelante e os adolescentes se
dirigiram à vítima, que trabalhava vendendo frutas, legumes e verduras
e, na posse de arma de fogo, anunciaram assalto. A vítima entregou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agentes seu celular e aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) em
dinheiro, os quais se evadiram do local.
A autoria delitiva foi apurada em diligências
realizadas pelo setor de investigação da Delegacia local.
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 03/05), o
termo de reconhecimento fotográfico (fls. 20) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos nos autos.
A autoria, igualmente, emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial, negou o
apelante a imputação (fls. 61).
Em Juízo, manteve a negativa, aduzindo nunca
ter praticado qualquer roubo (gravação anexada às fls. 235).
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se
efetivamente em seu desfavor.
Com efeito.
A vítima Janielton Clímaco Pereira esclareceu
que foi abordado pelos três indivíduos que chegaram de bicicleta ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local de trabalho. O apelante manteve a arma na cintura, mas ergueu a
camiseta para mostrá-la, ordenando que entregasse o dinheiro e o
celular, fugindo, em seguida, na companhia dos menores. Asseverou ter
reconhecido o apelante por fotografia, com segurança, na Delegacia de
Polícia, salientando que já o conhecia de vista por vê-lo passar sempre
pelo local dos fatos (gravação anexada às fls. 235).
O guarda municipal Luiz Aparecido Cunha
Claro relatou ter ouvido da vítima, que trabalhava com hortifruti, a
narrativa do roubo praticado por um maior armado e dois menores,
tendo ela feito oportunamente o reconhecimento do apelante por
fotografia, segundo informações que obteve (gravação anexada às fls.
235).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição por fragilidade probatória, uma vez que restaram plenamente
demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, principalmente se
considerados as declarações e o firme reconhecimento feito pela vítima,
além do testemunho do guarda municipal, elementos probatórios estes
que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
E inexiste nos autos qualquer indício de prova
que possa macular as declarações da vítima que, como se sabe, em se
tratando de crime de roubo, reveste-se de suma importância para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Cumpre
anotar,
de
outro
tanto,
que
o
reconhecimento de pessoa não está necessariamente jungido ao
regramento do artigo 226, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caso não observada a disciplina do aludido
dispositivo
legal
inexistirá,
quando
muito,
um
reconhecimento
propriamente dito, mas, jamais, o seu conteúdo deverá ser descartado
ou rejeitado.
Seja como for, o que importa é justamente o
conteúdo e não a forma do reconhecimento havido, mormente porque,
segundo declarou em Juízo, a vítima teve plena certeza no
reconhecimento
fotográfico
realizado
na
Delegacia,
pois
estava
habituada a ver o apelante passar pelo seu local de trabalho, de modo
que conhecia bem sua fisionomia.
Não se olvide, igualmente e consoante a
legislação vigente, que os policiais, civis ou militares, e os guardas
municipais, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO
Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
ao
testemunho do guarda municipal nestes autos, pois, repita-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzido de forma firme e plenamente coincidente com as demais
provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que a testemunha tivesse o mínimo interesse em incriminar
o apelante injustamente, especialmente em função do notório risco de
eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
A majorante do concurso de agentes ficou
sobejamente evidenciada pela fala da vítima. Na prática de crimes em
concurso de agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem às
condutas entre si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a
cada um deles e pouco importando se todos foram identificados,
respondendo cada um pelo todo.
Também
o
emprego
de
arma
ficou
perfeitamente delineado, sendo certo que a falta de apreensão da arma
não impede o acolhimento da majorante, pois o que interessou foi a
grave ameaça exercida com a arma, impossibilitando a vítima de
oferecer qualquer resistência.
Nesse
contexto,
confira-se
entendimento
jurisprudencial emanado deste E. Tribunal, in verbis:
“A ausência de apreensão da arma empregada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente quando da prática de roubo não impede o
reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela
vítima e testemunha presencial” (RJDTACRIM - 10/117).
O Pretório Excelso, por sua Primeira Turma e
em aresto relatado pelo eminente MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
(Habeas Corpus no 93.353
São Paulo
j. 04/11/2008), deixou
assentado que:
“Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato.
Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa.
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código
Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em
especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de
resistência pelo agente
ou pelo depoimento de testemunha
presencial” (grifei).
Como se vê, o conjunto probatório coligido, em
especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar o apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de
agentes e emprego de arma, mormente porque robustecido por informes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para
convencimento do Juízo.
A condenação, portanto, era mesmo imperativa
e foi bem decretada.
Foi a pena de partida balizada no piso, por
serem favoráveis ao apelante os critérios norteadores previstos no artigo
59, do Código Penal.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
ausentes
circunstâncias atenuantes ou agravantes, nenhuma alteração se fez.
Na
terceira
e
última
fase
da
dosagem,
caracterizados o concurso de agentes e o emprego de arma, conservo o
agravamento da pena em 1/3 (um terço), dada a ausência de recurso do
Ministério Público, restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
Por fim, a imposição do regime prisional
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória.
O regime deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo
33, § 3o, do mesmo Diploma.
No caso, o regime mais adequado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da pena reclusiva imposta era mesmo o fechado, uma
vez que foi o apelante condenado por crime de roubo majorado,
infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e
consequências, desassossega a sociedade e causa traumas profundos
em suas vítimas.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando
tratar-se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que
insistem em praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao
clamor público e personalidade distorcida” (RJDTACRIM -
16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-a em
pânico permanente, causando traumas profundos em suas
vítimas” (JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva Rico).
“A fixação de regime prisional inicial semi-aberto não
tem razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática,
os acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem
provocando crescente repúdio por parte da população, de modo
que o regime adequado para o início do cumprimento da pena é
o fechado” (Apelação no 865.617/4 Rel. Rulli Júnior
- RJDTACRIM 22/363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também é importante esclarecer que não há
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena
fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula
719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação
idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento
de pena mais severo.
Além do mais, a conduta do apelante revelou
periculosidade concreta e efetiva, eis que, em superioridade
numérica, agindo em concurso com adolescentes, em plena luz do dia,
abordou a vítima durante sua jornada de trabalho, exibindo-lhe arma e
exigindo a entrega do dinheiro e do aparelho celular, subtraindo-os, o
que justifica, ao menos inicialmente, a fixação do regime mais rigoroso.
Por fim, inaplicável, no caso, o artigo 387, § 2o,
do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos
quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação
processual do acusado, como um todo, mas, também, o requisito
subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto,
já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e
inoportuna progressão.
No que pertine ao derradeiro pleito, inviável a
exclusão da multa, posto que, além de ser pena cumulativamente
prevista, não há amparo legal para tal medida, além do que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados os dias-multa no patamar mínimo legal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo e, de ofício, faço correção de erro material, para
constar que o apelante está incurso no artigo 157, § 2o, I e II, do
Código Penal, e não como constou, mantida, no mais, a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001462-42.2014.8.26.0150
Apelante:
Rodrigo Rodrigues de Oliveira Santos
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Cosmópolis
Declaração de Voto Vencido no 38.150
1. Adotado o relatório e a precisa exposição da prova do brilhante voto
proferido pelo eminente Relator, Desembargador FERNANDO TORRES GARCIA,
ouso divergir de S. Exa., pelas razões a seguir expostas.
2. A imputação é de roubo majorado.
Narra a denúncia que, “(...) na data dos fatos, o denunciado decidiu realizar um
roubo. Dirigiu-se até a vítima, juntamente com os adolescentes, ainda não identificados, e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto. A vítima entregou para o réu a quantia,
aproximada, de R$ 600,00 (seiscentos reais) e o seu celular. Ato contínuo o denunciado evadiu-
se do local. Diligências realizadas pelo setor de investigações da delegacia local lograram apurar
a autoria delitiva. A vítima reconheceu, sem nenhuma sombra de dúvida, por fotografia, o
denunciado como o indivíduo que lhe roubou (fl. 23)”.1
Respeitada a convicção da douta maioria, tenho que os reconhecimentos

apenas fotográficos efetuados na delegacia pela vítima Janielton Climaco Pereira se
mostram de todo inseguros e insuficientes para lastrear a condenação do réu.
Este, diga-se desde logo, negou a acusação em ambas as fases e não ostenta
qualquer antecedente criminal por roubo, mas apenas uma condenação por furto.2
Aliás, nada relativo ao crime foi apreendido em poder do acusado e nenhuma
outra circunstância o vincula ao delito. Assim, sua condenação repousa
exclusivamente sobre ditos reconhecimentos fotográficos.
Outrossim, não consta nos autos a fotografia a que a vítima teve acesso. Não
se sabe, portanto, a data em que tirada e tampouco a qualidade da imagem.
Note-se também que a vítima não descreveu em detalhes as características
físicas do roubador, limitando-se a informar sua cor “parda” no boletim de ocorrência.
Mas não é só.
A vítima não mencionou na fase inquisitorial que já conhecia de vista o autor
do roubo seja durante o registro do boletim de ocorrência3, seja quando ouvida por
carta precatória4 , e só veio a dizê-lo em Juízo.
1 Fls. 70/71.
2 Fls. 75/76.
3 Fls. 03/04.
4 Fl. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De qualquer modo, ainda que a vítima conhecesse o assaltante de vista, como
informado, ela poderia facilmente confundir a fotografia de outra pessoa com a do
assaltante. E, insista-se, não há como avaliar a qualidade da fotografia usada para o
reconhecimento, nem, tampouco, a data de sua realização.
Assim, com a devida vênia, a não realização de reconhecimento pessoal, a não
juntada da fotografia aos autos, a divergência nas declarações da vítima, o fato de
Rodrigo não ostentar antecedente por roubo, a não apreensão dos objetos do crime em
posse do réu e sua negativa de autoria em ambas as fases da persecução são
circunstâncias que, somadas, conspiram para lançar uma forte sombra de incerteza
sobre a acusação.
Tenho conferido acentuado valor a reconhecimentos efetuados pelas vítimas.
De fato, o reconhecimento meramente fotográfico pode contribuir para uma
condenação, desde que confirmado por outros elementos probatórios, como uma
confissão, ou a apreensão de bens subtraídos em poder do réu, ou qualquer outra
circunstância incriminadora.
Contudo, o reconhecimento fotográfico do acusado, no presente caso máxime
por se tratar de indivíduo de características comuns a grande parte da população
brasileira , sem qualquer outro indício de autoria, não basta à condenação.
Por óbvio, não se encontra descartada a possibilidade de que Rodrigo tenha,
efetivamente, perpetrado o roubo descrito na denúncia.
Contudo, com o devido respeito à douta maioria, a margem de insegurança a
respeito da autoria é demasiada, o que determina a prolação de um decreto
absolutório.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para absolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
135799A1
15
18
Declarações de
Votos
HERMANN HERSCHANDER
1360422D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001462-42.2014.8.26.0150 e o código de confirmação da tabela acima.